Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802274-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA, HELDER NASCIMENTO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes e negou-lhe

provimento, mantendo a Decisão de 1º Grau em todos os seus termos.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado que a cláusula moratória suscitada pelas embargantes não se tratar da cláusula penal a que aludem os Temas 970 e 971 do STJ, uma vez que o contrato prevê expressamente a incidência de multa em relação ao eventual inadimplemento do comprador, tendo, portanto, sua fonte normativa no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

5.

Os Temas 970 e 971 do STJ vedam a cumulatividade entre a cláusula moratória, esta direcionada ao promitente-vendedor e decorrente da não entrega do bem, e os lucros cessantes, por terem o mesmo gerador e, assim, evitar o indevido bis in idem, salientando que no caso concreto, inexiste a cláusula moratória voltada ao promitente-vendedor, dando azo, portanto, à fixação dos lucros cessantes na forma deferida na decisão agravada.

6.

Impossibilidade de rediscussão da matéria na via utilizada. Prequestionamento implícito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
e
TEMPO INCORPORADORA LTDA.
e embargados
ID
5599110

e
HELDER NASCIMENTO MORAIS
e
WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 21 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
e
TEMPO INCORPORADORA LTDA.
,

interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
5680307
), em face de

HELDER NASCIMENTO MORAIS e WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA

e do
V. Acórdão
ID

5599110
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO - MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 970 E 971, STJ – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA MORATÓRIA EM FACE DO PROMITENTE-VENDEDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0802274-05.2021.8.14.0000, ACÓRDÃO ID

5599110, JULGADO EM 19/06/2021
)

Aduzem a ocorrência de contradição.

Afirmam que o Tema 971, utilizado nas razões de decidir, somente é aplicável quando inexistente cláusula penal em desfavor da promitente-vendedora com o escopo de fixação dos lucros cessantes em favor dos promitentes-vendedores.

Aduzem que no contrato firmado entre as partes existe cláusula moratória em desfavor dos promitentes-vendedores no valor de 2% (dois por cento), cuja fonte normativa é o Código Civil, salientando que os termos da avença devem ser mantidos, à vista de sua força normativa.

Em contrarrazões (ID 4940803
), os embargados pugnam pelo improvimento das razões recursais
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes e negou-lhe

provimento, mantendo a Decisão de 1º Grau em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado que a cláusula moratória suscitada pelas embargantes não se tratar da cláusula penal a que aludem os Temas 970 e 971 do STJ, uma vez que o contrato prevê expressamente a incidência de multa em relação ao eventual inadimplemento do comprador, tendo, portanto, sua fonte normativa no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, os Temas 970 e 971 do STJ vedam a cumulatividade entre a cláusula moratória, esta direcionada ao promitente-vendedor e decorrente da não entrega do bem, e os lucros cessantes, por terem o mesmo gerador e, assim, evitar o indevido bis in idem, salientando que no caso concreto, inexiste a cláusula moratória voltada ao promitente-vendedor, dando azo, portanto, à fixação dos lucros cessantes na forma deferida na decisão agravada.

Como se vê, a alegação de contradição ventilada pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 29/09/2021